Tribunal: STF
Processo: RE 99978
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
- Embargos de Declaração. Prescrição. Existência de menores a impedi-la.
Alegação tardia.
Embora tivesse sustentado o réu - ora embargado - desde o início,
que ocorrera prescrição, jamais foi argüida objeção por parte dos
autores, ora embargantes, de ela não ocorrera, em face da existência
de menores. Assim, só agora, ao ensejo das contra-razões do
extraordinário, trazendo eles tal argumento à balha e ainda
assim com prova insuficiente para o fim em vista, a alegação
não pôde ser considerada no julgamento do extraordinário.
Recebimento dos embargos para declarar que a alegação formulada,
no referente a não incidência da prescrição, não pôde ser levada
em conta no julgamento do extraordinário.